Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021471-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS - CPF: 067.779.511-48 (PACIENTE), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA - CPF: 046.974.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE PEREIRA DA ROSA - CPF: 468.556.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES - CPF: 017.147.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) aferir se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme os requisitos legais; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias pessoais da paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados, na existência de indícios de participação da paciente em organização criminosa e na necessidade de garantia da ordem pública.

2.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculos familiares — não possuem força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada no contexto dos autos, sobretudo diante da gravidade e complexidade do suposto esquema criminoso em apuração.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na existência de indícios de participação em organização criminosa. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, se presentes os requisitos legais. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas para tutelar a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal. Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 21/11/2023, DJe 27/11/2023. TJMT – Enunciado n. 43, TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Aponta a desnecessidade da aplicação do encarceramento provisório, por ser a paciente primária e sem antecedentes criminais.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva da paciente, fixando-lhe medidas cautelares diversas (Id. 296642851).

Documentação juntada (Id. 296642855 a 296642871).

Liminar Indeferida (Id. 296707895).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 299571887).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 300372893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a manutenção da prisão preventiva da paciente Raissa Rayanne Pereira Dias foi fundamentada nos seguintes termos:

Da análise acurada dos autos, notadamente do decreto de prisão preventiva e da exordial acusatória, infere-se que à custodiada Raissa Rayanne Pereira Dias é imputada, em tese, a prática do delito

de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), infração penal de elevada reprovabilidade social, dada sua natureza coletiva e seu potencial de desestruturação do tecido social.

Ademais, a custodiada também foi denunciada pela suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), o que revela um contexto delitivo ainda mais gravoso, porquanto voltado à ocultação e dissimulação de ativos provenientes da narcocriminalidade.

Sem adentrar no mérito da acusação, cumpre assinalar que sobre a custodiada recaem fundadas suspeitas de integrar organização criminosa voltada à traficância reiterada de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação em rede estruturada para a comercialização e redistribuição de substâncias ilícitas.

Diante desse cenário, revela-se manifestamente prematura e socialmente desaconselhável a revogação da segregação cautelar, porquanto tal medida colocaria em risco a ordem pública, além de comprometer a instrução criminal e a aplicação da lei penal [...].

Nesta toada, embora se reconheça a primariedade da custodiada, bem como eventuais condições pessoais favoráveis — tais como residência fixa, ocupação lícita ou vínculos familiares —, tais circunstâncias, a priori, não se revelam suficientes para, isoladamente, se sobreporem ao decreto ou a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos legais que autorizam a medida excepcional.

Nesse contexto, impende destacar o teor do Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Com efeito, permanecem íntegros e plenamente vigentes os fundamentos que alicerçaram o decreto prisional anteriormente exarado, destacando-se, entre eles, a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, a interrupção da atuação de organização criminosa e a preservação da efetividade da aplicação da lei penal.

Assim, à luz do art.312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva da custodiada, porquanto se revela medida necessária e proporcional ao caso concreto.

Diante do exposto, MANTENHO o decreto cautelar da acusada RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS, nos exatos termos da r. decisão proferida no incidente cautelar n. 1016936-37.2024.8.11.0042, os quais ora reitero por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (Id. 296642851).

Todavia, em conformidade com a decisão que indeferiu o pedido liminar (
Id. 296707895),
não subsistem as alegações de que o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie.

Ao revés disso, o Juízo
a quo
,

acertadamente, destacou ser
manifestamente prematura e socialmente desaconselhável a revogação da segregação cautelar, porquanto tal medida colocaria em
risco a ordem pública
, além de comprometer a
instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
.

Registre-se a existência de fundadas suspeitas de que a paciente seja integrante de organização criminosa voltada à traficância de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação em rede estruturada para a comercialização e redistribuição de substâncias ilícitas, conforme Relatório de Investigação n. 2024.13.53294 (Id. 296642863 – p. 40-91).

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
. [...]

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Dessa maneira, mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, uma vez que devidamente fundamentada e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Ademais, no que pertine à alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025